Tribunal: TJDFT
Processo: 0018887-80.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018887-80.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do pleito de ID 71666604, relativo à retificação do precatório expedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator